Tribunal: STF
Processo: ARE 1536931
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 235), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, fundamentando-se na incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 223) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 180):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADVENTO DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 – REPERCUSSÃO NO CASO CONCRETO, CONFORME TESES FIXADAS NO PRECEDENTE VINCULANTE ARE 843989 (TEMA 1199) DO STF – IMPUTAÇÃO AOS RÉUS, NA EXORDIAL DA DEMANDA, DE PRÁTICA DE CONDUTA PREVISTA NO REVOGADO INCISO I DO ART. 11 DA LIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do Pre cedente Vinculante ARE 843989 (Tema 1199), firmou a seguinte tese jurídica: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO” e “3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. O art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992, embora não tenha tido seu caput revogado pela Lei Federal nº 14.230/2021, passou por modificações significativas, sendo certo que norma atualmente em vigor exige, para a configuração de improbidade por violação aos princípios administrativos, a comprovação da prática de uma das condutas taxativas descritas nos incisos do artigo em comento. Revogado, pela novel legislação, o inciso I do art. 11 Lei Federal nº 8.429/1992 e ausente o enquadramento das condutas imputadas aos réus na da ação civil pública nos incisos remanescentes do dispositivo em questão, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à devolução da matéria impugnada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois inexistente óbice à pleiteada abertura de instância.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Ao julgar o ARE 843.989, Tema n. 1.199 da repercussão geral, o Plenário fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Naquele precedente vinculante, o Supremo assegurou a retroatividade da lei mais benéfica aos processos em curso no que pertine à abolição da modalidade culposa do tipo.



    Na hipótese dos autos, a 19a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consignou que a superveniência da Lei 14.230/2021, ao suprimir as condutas anteriormente tipificadas no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 - no qual incursos os réus da ação da qual tirado o presente recurso -, seria circunstância idônea a evidenciar a improcedência dos pedidos deduzidos pelo órgão de acusação na inicial.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido se encontra convergente com diversos precedentes oriundos de ambas as Turma do Supremo, os quais receberam ementa assim redigida:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental provido. 



    (AgR no RE 1.463.438/PR, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJ de 2.10.2024)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum . ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    (AgR no RE com Agravo 1.450.417/RS, Ministro Dias Toffoli, DJ de 27.2.2024)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.



    III – Agravo improvido.



    (AgR no RE 1.452.533/SC, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 21.11.2023).



    .................................................................................................................



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.



    (ARE 1.346.594/SP AgR-Segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJ de 31.10.2023)



    Portanto, o acordão recorrido não comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente